Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703237-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCACAO FISICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 30101573) interposto por ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCACAO FISICA LTDA em face de DISTRITO FEDERAL, ante a Decisão (ID 29269640) proferida em Ação de Execução Fiscal n. 0019229-59.2009.8.07.0001, por este Juízo, que não conheceu do Agravo de Instrumento. A parte Agravada, DISTRITO FEDERAL, juntou aos autos Petição de ID 31179885. Esclareça a parte Agravada quanto à pertinência da Petição de ID 31179885, sob pena desentranhamento. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021 16:39:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador